Tribunal: TJDFT
Processo: 0751013-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BURACO NA PISTA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. OMISSÃO, DANO E NEXO CAUSAL COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE DO DER/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. É parte legítima para buscar indenização dos valores despendidos para viabilizar o conserto do automóvel a pessoa que exerce a sua posse e contratou o seguro cujo pagamento da franquia, após o sinistro, foi realizado pelo genitor. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada.
2. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça o “Estado é parte legítima para figurar no polo passivo de ações indenizatórias e responde de forma subsidiária, nos casos de acidente de trânsito em face da má conservação das estradas, apesar de existir autarquia responsável pela preservação das estradas estaduais” (AgInt no AREsp n. 1.082.971/GO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/6/2018, DJe de 27/6/2018.) (g.n.). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O Departamento de Estradas e Rodagem – DER/DF é o órgão executivo rodoviário de trânsito do Distrito Federal e entre suas finalidades está construir, manter, conservar, operar e fiscalizar as vias do SRDF e respectivas faixas de domínio por meio, por exemplo, de construção em geral e operações tapa-buraco1.
4. Uma das rodovias federais delegadas ao Distrito Federal – e inseridas no SRDF - é justamente a BR-020, cujo trecho de 25,6Km foi entregue pelo DNIT ao DER/DF por meio de convênio de delegação no 873/2014 (Processo 50612.002.975/2014-56) para administração e gerenciamento por 25 (vinte e cinco) anos, prorrogáveis (SRDF2021(46).pdf (der.df.gov.br)).
5. Evidenciado o nexo de causalidade entre a falta do serviço e o resultado danoso experimentado pela autora, que sofreu acidente de trânsito decorrente da ausência de manutenção adequada e sinalização em trecho de rodovia sob responsabilidade do DER/DF, emerge a responsabilidade dessa autarquia na indenização dos danos sofridos.
6. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido apenas para determinar a responsabilidade subsidiária do Distrito Federal, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença. Relatório em separado.
7. Sem custas processuais ou honorários advocatícios.

___________________________________________________________________
1. https://www.der.df.gov.br/quem-somos/